Tribunal: TJES
Processo: 5009482-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009482-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EUNICE ALVES BRAGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009482-12.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: EUNICE ALVES BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO SEM OPÇÃO REAL DE CONTRATAÇÃO OU ESCOLHA DE SEGURADORA. VENDA CASADA (ART. 39, I, CDC). ILEGALIDADE DA COBRANÇA E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA O BANCO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA CLARA E ESPECÍFICA DA CONSUMIDORA. RESTABELECIMENTO DA CONTA NO BANCO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato objeto da demanda, readequando-a à média do mercado à época da contratação, bem como a condenou à restituição simples do valor cobrado a título de seguro prestamista em desfavor da consumidora, além de comandar a reportabilidade da conta da Autora ao seu banco de origem. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando ser titular de conta no Banco Santander, pela qual recebia benefício previdenciário BPC. Narrou que, por não possuir margem para novos empréstimos junto ao Santander, procurou o correspondente bancário Help, autorizado do BMG, e contratou empréstimo pessoal com o banco réu. Afirmou ter sido induzida a realizar a portabilidade do benefício do Santander para o BMG, operação à qual não teria consentido, e sustentou que o valor efetivamente disponibilizado foi insuficiente para honrar compromissos correntes, inclusive faturas de cartão de crédito administrados pelo próprio BMG e vinculados à rede Sipolatti, o que resultou em atraso e inadimplência.

(3). No mérito, compreendo que o Juízo de origem analisou detidamente a taxa de juros contratual, confrontando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado. Os dados do Bacen apontam taxa média anual de 90,04% para a modalidade em janeiro de 2024, enquanto o contrato firmado entre as partes prevê taxa anual de 575,41%, significativamente superior ao padrão de mercado.

(4). Nesse contexto, em que pese a inaplicabilidade do limite de 12% ao ano às instituições financeiras (Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ), a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a revisão da taxa remuneratória quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente em comparação objetiva com a média de mercado. No caso, a discrepância verificada é suficiente para caracterizar vantagem manifestamente excessiva por parte do banco e desequilíbrio contratual, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC, sendo certo que a solução adotada de limitar a taxa de juros à média Bacen à época da contratação, com efeitos retroativos e compensação simples dos valores pagos a maior, está em consonância com a orientação do STJ em casos de abuso na concessão de crédito, bem como com o chamado dirigismo contratual em proteção do consumidor superendividado ou hipervulnerável., não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(5). No tocante ao seguro prestamista, a prova documental revela que sua inclusão se deu no próprio instrumento da cédula de crédito, no valor de R$ 148,93, sem campo específico para opção de adesão, tampouco possibilidade de escolha de outra seguradora, limitando-se a indicar seguradora vinculada (Generali Brasil). À luz do Tema 972 do STJ, em contratos bancários celebrados com consumidores, não se admite compelir o cliente a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. Correta, portanto, a declaração de ilegalidade da cobrança e a determinação de restituição.

(6). Quanto à portabilidade do benefício previdenciário, a Recorrida, pessoa idosa e iletrada, afirmou não ter consentido com a transferência do pagamento de seu benefício do Santander para o BMG. O banco limitou-se a juntar “termo de opção” formal, sem qualquer outra prova de que a consumidora foi devidamente esclarecida e manifestou concordância livre e específica com a alteração do domicílio bancário. Diante da hipervulnerabilidade reconhecida e considerando que o próprio contrato contém cláusula de autorização de débito em conta que permite ao BMG debitar as prestações em quaisquer contas de titularidade da Recorrida, mantidas em diferentes instituições (inclusive Santander), não há justificativa para exigir a concentração do benefício no BMG. Assim, a determinação de “reportabilidade” do benefício para o Santander, sem anulação do contrato de empréstimo, afigura-se adequada, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença ora objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)